Tribunal: TCU
Processo: 018.164/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia em face de possíveis irregularidades em pregão eletrônico conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para aquisição de vale-combustível e congêneres; Considerando que a matéria já foi integralmente discutida no âmbito de outro processo autuado nesta Corte de Contas, a saber, o TC Processo 034.569/2017-0 (representação), apreciado pelo Acórdão 2437/2019-TCU-Plenário , já transitado em julgado e que considerou as supostas irregularidades improcedentes; Considerando que, em que pese os autos terem sido cadastrados como representação, se trata o expediente de denúncia; Considerando que não foi acostado qualquer elemento novo à situação fática já discutida por este Tribunal; Considerando ressalva no que concerne à análise empreendida, quando do exame de admissibilidade, pelo não conhecimento da presente representação; Considerando que o denunciante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão legítima para intervir no processo, apta a ensejar o deferimento de habilitação como parte interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; para, no mérito, considerá-la improcedente, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir o pedido formulado pelo denunciante de ser considerado parte interessada, mas lhe autorizar, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; e em encaminhar ao denunciante cópia deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.164/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Raphael Barbosa Di Salvi Rodrigues e outros, representando Agev - Associação de Gestão de Despesas de Veículos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.